Tribunal: TJSP
Processo: 0015810-73.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015810-73.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIOGO DA SILVA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a preliminar
de prescrição, deram provimento ao recurso para declarar a nulidade da respeitável
decisão agravada, julgando, outrossim, insubsistente a falta disciplinar, cessados
todos os efeitos dela decorrentes. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015810-73.2019.8.26.0996 -Voto no 26.352
2
Agravo de Execução Penal no 0015810-73.2019.8.26.0996
Agravante: Diogo da Silva Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 26.352 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado DIOGO DA SILVA COSTA contra a respeitável decisão de
fls. 172/174, que reconheceu a prática de falta disciplinar grave

desobediência e subversão da ordem e da disciplina praticada pelo
agravante em 13 de junho de 2017.
Preliminarmente, alega prescrição e nulidade da
decisão agravada, por ausência de fundamentação.
No mérito, postula absolvição por falta de provas
e aplicação de sanção coletiva, além de negativa de autoria.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da
falta grave para média.
Recurso devidamente processado, mantida, em
primeiro grau, a decisão impugnada (fl. 42).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo não provimento (fls. 184/187).
É o relatório.
Afasto a preliminar de prescrição.
A tese de prescrição equivalente às das sanções
disciplinares da Administração Federal de há muito foi abandonada
pelas Cortes Superiores, prevalecendo a corrente que propõe
prescrição pelo prazo mínimo previsto no Código Penal (três anos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015810-73.2019.8.26.0996 -Voto no 26.352
3
A hipótese, contudo, é de anulação da r. decisão
hostilizada, prejudicado o exame do mérito do recurso.
Com efeito, a r. decisão agravada contém
apenas assertivas genéricas (fls. 172/174). Consignou que:
Na espécie, o sentenciado teve contra si reconhecida
a falta grave porque teria descumprido ordem de
funcionário público bem como subvertido a ordem e
a disciplina no estabelecimento penal conforme
descrito no Comunicado de Evento no 299/2017. Tal
ato configura falta prevista no art. 50, inciso VI da
Lei de Execução Penal.
Daí porque inevitável a penalização.
Não há que se cogitar, pois, a hipótese de
desclassificação do grave ato de indisciplina
praticado como falta disciplinar de natureza
média.
Observo que o faltante foi ouvido na presença de
advogado, tendo este oportunidade de apresentação
de defesa administrativa, assegurando-lhe o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa,
tendo apresentado versão diferente dos fatos em que
nega o desacatamento
Os
servidores
JULIANO
DATRINO
e
ALTEMIR
FRANCISCO COUTINHO ouvidos na presença de
advogado confirmaram a ocorrência do fato, tal
como descrito na Portaria inaugural da Sindicância,
restando isolada a alegação do sentenciado.
Cumpre ressaltar que as declarações dos servidores
merecem credibilidade, não havendo motivos nos
autos para que os funcionários incriminassem
falsamente o preso.
Trata-se de decisão padronizada que não teceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015810-73.2019.8.26.0996 -Voto no 26.352
4
qualquer consideração específica sobre o quadro fático.
Também não indicou qual teria sido o comportamento específico do agravante, em meio
aos quinze
sentenciados sindicados.
Aliás, não fez qualquer menção ao fato de a
sindicância se basear apenas e tão somente nas palavras dos dois
Agentes de Segurança Penitenciária ouvidos (fls. 118/119), as quais
além de genéricas e desprovidas de qualquer detalhamento, também
não individualizaram as condutas dos sentenciados, não havendo
qualquer outra prova que as corrobore.
De outra parte, os depoimentos dos quinze
sindicados, inclusive do agravante, são uníssonos, no sentido de que
habitavam a cela cerca de trinta sentenciados. Que foram comunicados
da blitz enquanto a maioria dos moradores da cela ainda dormia.
Afirmam que dada a superlotação da cela e a
ordem dos ASPs para que eles retornassem os colchões para o interior
da habitação, pois iria chover, parte dos presos os sindicados, não
conseguiram arrumar seus pertences a tempo de desocupar a cela, que
foi trancada pelos ASPs antes que conseguissem deixá-la.
Não houve recusa, portanto (fls. 120/134).
E a versão repetida e reiterada pelos sindicados
é absolutamente verossímil, sobretudo porque a maior parte deles
estava na iminência de pedir “benefícios”, ou com “benefícios” em
curso, ou ainda com término de cumprimento de pena próximo.
Ninguém discute, nos dias que correm, que a
execução penal, a par de envolver atos de natureza eminentemente
administrativa, acha-se jurisdicionalizada (cfr, por exemplo, GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, 2o
vol., 7a edição, págs. 180/181).
Toda atividade da execução penal encontra-se
adstrita ao crivo judicial, no sentido de que o juiz há que velar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015810-73.2019.8.26.0996 -Voto no 26.352
5
juridicidade do procedimento, cabendo-lhe intervir sempre que houver
maltrato às normas jurídicas.
Como enfaticamente proclama ALEXIS COUTO
DE BRITO, “a execução penal brasileira é eminentemente judicial. O
processo é conduzido pelo Judiciário, dentro dos ditames do devido
processo legal e todos os demais princípios constitucionais referentes a
um processo penal como a ampla defesa, o contraditório, presunção de
inocência, etc. Também é de competência do juiz a resolução dos
incidentes e demais questões que sobrevenham à execução da pena.
Nem mesmo a direção dos estabelecimentos penais por uma autoridade
administrativa elide o caráter jurisdicional das decisões sobre os rumos
da execução. O juiz, a todo momento, é chamado a exercer plenamente
sua função jurisdicional” (Execução Penal, RT, 3a edição, págs. 27/28).
Isto
significa,
em
matéria
disciplinar, que
terminado o processo administrativo, caberá ao juiz da execução penal
homologar ou não a decisão administrativa que assentou o cometimento
da falta grave (ALEXIS COUTO DE BRITO, obra citada, pág. 185). É
dizer, faz-se mister uma decisão judicial que reconheça a prática da
infração disciplinar, como derradeiro ato do “iter” procedimental,
sobretudo a se considerar os efeitos da falta grave (tais como regressão
de regime, perda de tempo remido, interrupção de prazos para
benefícios etc.). Esse controle jurisdicional avulta como essencial.
Vale dizer, dentro da sistemática da execução
penal, tal como delineada pela Lei no 7.210/84, toda imposição de
sanção disciplinar pela autoridade administrativa pode ser contrastada
perante o juiz da execução penal, que tem competência para,
livremente, reexaminar o ato administrativo sancionador, seja para
absolver o sentenciado, seja para emprestar outra qualificação jurídica
ao ato. E, para tanto, pode livremente apreciar a prova produzida no
processo administrativo.
Em suma, cabe ao magistrado analisar, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015810-73.2019.8.26.0996 -Voto no 26.352
6
que de forma sucinta, o conjunto probatório, o que, como se viu, não foi
levado a efeito no caso vertente.
Assim postas as coisas, com a devida vênia, a r.
decisão agravada que não atende à regra estampada no artigo 93, IX,
da Constituição Federal, pelo que não se mostra juridicamente válida.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar de
prescrição, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da
respeitável decisão agravada, julgando, outrossim, insubsistente a
falta disciplinar, cessados todos os efeitos dela decorrentes.
IVO DE ALMEIDA
Relator